Tribunal: TJMT
Processo: 0003378-38.2015.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003378-38.2015.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), EDSON DE CARVALHO - CPF: 004.306.848-00 (AGRAVADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – CARÁTER PROVISÓRIO – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E RESISTÊNCIA PELO EXECUTADO – MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos feitos executivos, os valores dos honorários advocatícios, fixados no despacho inicial de citação, embora provisórios, somente podem ser alterados no caso de existir resistência à pretensão executória, como, por exemplo, na oposição de embargos à execução.

2. A falta de pagamento imediato do crédito tributário, após a citação, não é motivo suficiente para que se majore a verba honorária na execução fiscal.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo

Município de Alta Floresta
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença
que
fixou os honorários advocatícios em R$ 3.500,00, conforme determinado no despacho inicial da execução fiscal, sem proceder à sua majoração
.

Em suas razões recursais o agravante alega equívoco na decisão ora guerreada.

Aduz que os honorários advocatícios fixados no despacho inicial foram arbitrados para o caso de pronto pagamento do débito, o que não ocorreu, visto que o pagamento se deu apenas anos após o ajuizamento da execução fiscal, por meio de compensação tributária.

Argumenta que a fixação inicial dos honorários advocatícios deve ser revista, uma vez que o processo teve trâmite prolongado, demandando atuação da Fazenda Pública para a obtenção do crédito tributário.

Defende que, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a verba honorária pode ser majorada em até 20%, levando-se em consideração o trabalho realizado pelo advogado do exequente e a demora no pagamento.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para
majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor pago/compensado, abatendo-se o montante já levantado pelo exequente
. Caso não haja juízo de retratação, pleiteia a submissão do recurso ao julgamento do órgão colegiado, visando à reforma da decisão agravada
(Id. 256759157).

Em contrarrazões, o agravado sustenta que a decisão monocrática deve ser mantida, pois os honorários advocatícios foram fixados corretamente no despacho inicial e já foram devidamente quitados. Argumenta ainda que
não houve resistência à execução, o que inviabiliza a majoração pretendida pelo agravante
(Id. 263944760).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que negou provimento ao recurso de apelação para manter inalterada a sentença que fixou os honorários advocatícios em R$ 3.500,00, conforme determinado no despacho inicial da execução fiscal, sem proceder à sua majoração.

Nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”
.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso de apelação, por entender que a verba honorária já havia sido fixada no despacho inicial e que, não havendo embargos ou resistência processual do executado, não há fundamento jurídico para a readequação do montante.

Apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática objurgada.

Sobre a temática controvertida alegada, sabe-se que os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, mantendo-se apenas caso a parte executada não apresente resistência ao cumprimento da obrigação. Assim, havendo a interposição de embargos à execução, há a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

Além disso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.773.050/MG, os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução fiscal somente podem ser alterados quando há embargos ou resistência do executado, sendo inviável a majoração automática apenas pela tramitação prolongada do feito ou pela forma de pagamento da dívida.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo. 3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual ( CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art. 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" ( CPC/2015, art. 827, § 2o). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente. 4. Diante de posterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio ( CC/2002, art. 840). Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" ( AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015). 5. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1773050 MG 2018/0253785-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022).

Verifica-se dos autos que não houve embargos à execução nem qualquer ato de resistência processual por parte do executado, que apenas realizou o pagamento de forma parcelada e posterior à citação, culminando na extinção da execução por compensação tributária. A demora no trâmite processual decorreu das tratativas administrativas e não de resistência ativa do devedor, o que não justifica a majoração dos honorários sucumbenciais.

Portanto, observa-se que ficou demonstrado que a verba honorária fixada no despacho inicial já foi quitada e que não há fundamento jurídico para sua readequação, sob pena de enriquecimento indevido do exequente. A manutenção da decisão monocrática se impõe, pois está em consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência dominante.

Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO IMEDIATO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO OPOSIÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NO DESPACHO INICIAL – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos feitos executivos, os valores dos honorários advocatícios, fixados no despacho inicial de citação, embora provisórios, somente podem ser alterados no caso de existir resistência à pretensão executória, como, por exemplo, na oposição de Embargos à Execução.

A falta de pagamento imediato do crédito tributário, após a citação, não é motivo suficiente para que se majore a verba honorária na Execução Fiscal”.

(N.U 1014237-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)
.

Desse modo, verifica-se que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado referido
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025